Tribunal: TJES
Processo: 0026287-07.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão; Previdência privada; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0026287-07.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERES KEMIL TAO e outros (4)

APELADO: FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL - FUNSSEST e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REVISÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS BENEFÍCIOS. ALTERAÇÃO DO IGPM PARA O IPCA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA PATROCINADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com pedido condenatório proposta em face da FUNSSEST – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL. A parte autora requeria a declaração de nulidade da alteração do índice de correção monetária dos benefícios previdenciários complementares, que passou do IGPM para o IPCA, e a condenação da FUNSSEST a restabelecer o critério anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há direito adquirido dos beneficiários ao índice de reajuste originalmente pactuado (IGPM); (ii) estabelecer se a alteração do critério de correção monetária configura ilegalidade; (iii) determinar se a patrocinadora do plano de previdência possui legitimidade passiva para responder pelos pedidos formulados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O regime de previdência complementar fechada adota a capitalização, em que os benefícios decorrem do montante de contribuições e dos investimentos realizados, podendo ser ajustados para manter o equilíbrio atuarial do plano.

4. O participante da previdência complementar tem direito adquirido apenas às disposições regulamentares vigentes na data em que preencheu os requisitos para obtenção do benefício, não havendo direito adquirido ao regime de custeio ou ao critério específico de reajuste.

5. A alteração do índice de correção monetária para o IPCA visa a garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do plano de benefícios e encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a possibilidade de modificação das regras previdenciárias para esse fim.

6. A patrocinadora do plano de previdência não possui legitimidade passiva para responder por litígios entre participantes e entidade fechada de previdência complementar, conforme tese firmada no Tema 936 do STJ, pois a fundação possui personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira.

7. A rejeição do pedido de assistência judiciária gratuita decorre da comprovação da capacidade financeira da parte recorrente, evidenciada pelo recolhimento das custas processuais e do preparo recursal, em consonância com a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O participante de plano de previdência complementar tem direito adquirido apenas às disposições regulamentares vigentes na data em que preenche os requisitos para obtenção do benefício, não havendo direito adquirido ao regime de custeio ou ao índice específico de correção monetária.

2. A patrocinadora de entidade fechada de previdência complementar não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participantes e a fundação, pois esta possui personalidade jurídica autônoma.

3. A alteração do índice de correção monetária dos benefícios previdenciários complementares é legítima quando visa à preservação do equilíbrio atuarial do plano, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência consolidada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, para CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ROBERTO COELHO PIRES E OUTROS
,

contra r. sentença (ID nº 10305497-processo referência) proferida pelo d. juízo da 6ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital, nos autos da ação declaratória cumulada com pedido condenatório, ajuizada em face de
FUNSSEST - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DA ARCELORMITTAL BRASIL
(
PLANO DE BENEFÍCIOS
)
, julgou improcedentes os pedidos autorais, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.

Outrossim, condenou os autores ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Em suas razões recursais, colacionadas por meio de ID nº 10305503, a parte apelante alega, em síntese que:
(
I)
“
A parte recorrente ajuizou a presente ação a fim de reconhecer e declarar a nulidade da alteração do índice de atualização dos benefícios ajustados, para que se afaste a aplicação do IPCA, considerando que a regra vigente ao tempo da adesão do Autor à FUNSSEST previa a aplicação do IGPM, norma mais benéfica
”;
(II)
“
A sentença de piso entendeu que a Arcelor Mittal participou da relação jurídica entre as partes somente como entidade patrocinadora enquanto os requerentes estavam na ativa, não remanescendo nenhuma obrigação que possa ser vinculada à relação jurídica entre os litigantes
”;
(
I
II)
“
Considerando ainda que os planos de previdência foram instituídos pela própria CST/ArcellorMittal para atender aos seus administradores e empregados, e que a Empresa apelada, como tal, é a Patrocinadora Principal da FUNSSEST, ao contrário do entendimento do juízo a quo, não há dúvidas de que cabe a ela responder pela política de gestão da Fundação, e consequentemente pelo risco e pelo resultado alcançado. Assim, e estando a pretensão deduzida nestes autos diretamente vinculada não só ao contrato de trabalho mantido entre os apelantes e a CST/ArcellorMittal, condição para associação, e tendo a FUNSSEST sido criada pelo ex-Empregador, deve responder a 2ª Ré, solidariamente com a 1ª Requerida, pelos pedidos deduzidos na presente ação, devendo ser reformada a sentença de piso nesse aspecto
”
;
(
I
V
)
“
Desde novembro de 1992 a FUNSSEST previa em seu Estatuto que o critério de reajuste dos benefícios pagos aos seus associados observaria a periodicidade bimestral e a variação do IGPM, critérios idênticos aos então praticados pela CST
[...] Entretanto, a partir de março de 2000, a FUNSSEST, seguindo a diretriz fixada pela CST/ArcellorMittal, alterou a forma de reajustamento dos benefícios, com evidente prejuízo para os apelantes. A partir daquela data, alterando unilateralmente os termos do artigo 16 do Estatuto Social, deixou de aplicar o IGPM como índice de atualização dos benefícios, passando utilizar o IPCA
”;
(
V
)
“
Não há dúvida de que a alteração unilateral revelou-se danosa para os associados, considerando que somente naquele período o IGPM teve variação de 13,57% (treze vírgula cinquenta e sete por cento) ao passo que o IPCA variou 6,65% (seis vírgula sessenta e cinco por cento)”;
(
V
I
)
“
ao contrário do entendimento da sentença de piso há sim direito adquirido dos autores quanto aos índices de reajustes utilizados para pagamento dos proventos, conforme previsão contratual, especialmente se a alteração se deu após a obtenção do benefício, como é o caso dos apelantes”
.

Inicialmente, a parte requerente requer o direito à assistência judiciária gratuita, todavia, demonstra possuir capacidade financeira, uma vez que recolheu as custas iniciais (ID nº 10305495 - fl. 287) e também o preparo da apelação (ID nº 10305504).

Tal ato, para além de corroborar a possibilidade financeira da parte recorrente, revela-se manifestamente incompatível com a formulação do pedido, pois a concessão da gratuidade não ostenta efeitos retroativos, ou seja, jamais alcançaria as despesas processuais já recolhidas.

Também, não há nenhuma argumentação no sentido de que, desde o indeferimento na instância originária, houve qualquer tipo de alteração na situação econômica da parte recorrente, razão pela qual, mantém-se a compreensão pela ausência dos pressupostos necessários para o deferimento da benesse pleiteada. Logo,
REJEITO
o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita.

Entendo que nos autos está comprovada a ilegitimidade passiva da requerida CST, pois a parte não possui responsabilidade para verificar benefício previdenciário privado concedido ao funcionário, sendo atribuição exclusiva da instituição fechada de previdência privada.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, o apreciar Recurso Especial Repetitivo, no Tema nº 936, fixou tese no sentido de que “A patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma” (STJ, REsp 1370191/RJ, Relator: LUIS FELIPE SALOMÃO; Órgão Julgador: SEGUNDA SEÇÃO; Julgado em: 13/06/2018; Trânsito em Julgado em: 21/08/2019).

O próprio Estatuto Social da FUNSSEST é imperioso ao determinar, em seu artigo 7º, que a patrocinadora não responde, nem solidária nem subsidiariamente, pelas obrigações contraídas pela FUNSSEST.

Ademais, fora proferida decisão saneadora às fls. 641/644 - ID nº 10305495, extinguindo o feito em relação à requerida Companhia Siderúrgica de Tubarão/ArcelorMittal, ante o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC.

Superadas essas premissas,
in
casu
, cinge-se a presente lide verificar a ilegalidade (ou não), da alteração realizada no ano de 2000, pelo Regulamento da FUNSSEST, quanto ao parâmetro de correção monetária, uma vez que o índice anterior era o IGPM (13,57%) e passou a ser, com a modificação, o IPCA (6,65%).

Ao julgar improcedente o pedido autoral, o juiz primevo fundamentou que:

(...) pelo regime de capitalização, característico desse tipo de previdência (fechada), o benefício complementar será decorrente do montante de contribuições efetuadas e do resultado de investimentos, podendo haver, em caso de desequilíbrio financeiro e atuarial do fundo (superavit ou deficit), situação que influencie a todos os participantes do plano, já que pelo mutualismo poderão eles ser beneficiados ou prejudicados, sem que com isso haja motivo para o acolhimento da tese de ilegalidade.

Assim, conquanto seja assegurado aos participantes desse tipo de previdência, após o preenchimento dos requisitos para obtenção dos benefícios previstos no plano, a aplicação das disposições regulamentares vigentes na data em que se tornou elegível, não há que se falar em direito adquirido que recomende o acolhimento da tese autoral, (...);

Destarte, sem maiores digressões, constata-se que não há qualquer óbice para a alteração no Regulamento da FUNSSEST acerca do índice de correção monetária para o IPCA, motivo pelo qual resta imperiosa a improcedência da presente demanda (...).

De fato Pelo regime de capitalização, o benefício de previdência complementar será decorrente do montante de contribuições efetuadas e do resultado de investimentos, podendo haver, no caso de desequilíbrio financeiro e atuarial do fundo, superavit ou deficit, a influenciar os participantes do plano como um todo, já que pelo mutualismo serão beneficiados ou prejudicados, de modo que, nessa última hipótese, terão que arcar com os ônus daí advindos.

Com efeito, verifica-se que os beneficiários apenas adquirem o direito a determinada disposição no momento de sua elegibilidade, isto é, no momento em que preencherem todos os requisitos regulamentares para sua percepção, mas tal fator, de toda forma, não gera direito adquirido ao regime de custeio, que poderá ser alterado a qualquer momento, com o objetivo de manter o equilíbrio atuarial do plano, nos termos da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 535 E 538 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO E CONTRATO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VÍNCULOS CONTRATUAIS AUTÔNOMOS E DISTINTOS, SUBMETIDOS A REGRAMENTO E PRINCÍPIOS ESPECÍFICOS. CAUSA DE PEDIR. INOVAÇÃO, NO DECORRER DA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. INVIABILIDADE. TESE DE QUE O BENEFÍCIO DEVE SER OBJETO DE CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA, DE FORMA ANÁLOGA AO QUE OCORRE NO RESGATE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR TEM POR PILAR O REGIME DE CAPITALIZAÇÃO - OS PLANOS DE BENEFÍCIOS SÃO ELABORADOS E PERIODICAMENTE REVISADOS, COM BASE EM CÁLCULOS E PROJEÇÕES ATUARIAIS. 1. No tocante à invocação da CLT, é bem de ver que a relação contratual de direito civil previdência complementar e a relação trabalhista de emprego são relações contratuais autônomas. Com efeito, o fato de a ação ter sido indevidamente proposta no âmbito da Justiça obreira e, posteriormente, redistribuída para o Juízo competente, evidentemente, não conduz à inobservância da causa de pedir e dos dispositivos pertinentes ao regime jurídico próprio da previdência complementar.
2. "Seja sob a égide da Lei nº 6.435/1977 (arts. 34, § 1º, e 42, IV) ou da Lei Complementar nº 108/2001 (arts. 4º e 6º) e da Lei Complementar nº 109/2001 (arts. 17 a 22), sempre foi permitida à entidade fechada de previdência privada alterar os regulamentos dos planos de custeio e de benefícios como forma de manter o equilíbrio atuarial das reservas e cumprir os compromissos assumidos diante das novas realidades econômicas e de mercado que vão surgindo ao longo do tempo. Por isso é que periodicamente há adaptações e revisões dos planos de benefícios a conceder, incidindo as modificações a todos os participantes do fundo de pensão após a devida aprovação" (REsp 1443304/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/5/2015, DJe 2/6/2015)
. (...) 4. Os planos de benefícios de previdência complementar são previamente aprovados pelo órgão público fiscalizador, de adesão facultativa, devendo ser elaborados com base em cálculos matemáticos (atuariais), embasados em estudos de natureza atuarial, e, ao final de cada exercício, devem ser reavaliados atuarialmente, de modo a prevenir ou mitigar prejuízos aos participantes e beneficiários do plano (artigo 43 da ab-rogada Lei n. 6.435/1977 e o artigo 23 da Lei Complementar n. 109/2001). Com efeito, evidentemente, não cabe aplicação da inteligência da Súmula 289/STJ para revisão de benefício pago por entidade de previdência privada, segundo critérios diversos do regulamento do plano de benefícios, visto ser imprescindível resguardar o equilíbrio financeiro e atuarial. Entendimento pacificado no âmbito do STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.000.057/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 1/3/2017.)

Neste sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EXISTENCIA DE CAPACIDADE FINANCEIRA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. ATO INCOMPATÍVEL COM A BENESSE. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DA PATROCINADORA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PARCELAS DE TRATO SUCESSIVO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSENCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO REGIME DE CUSTEIO . MERA EXPECTATIVA DE DIREITO DO PARTICIPANTE. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO PARA MANTER O EQUILÍBRIO ATUARIAL DO PLANO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. I.I. Os Recorrentes demonstraram possuir capacidade financeira, tanto é assim que efetuaram o recolhimento do preparo recursal, não havendo qualquer argumentação no sentido de que, desde o indeferimento na instancia originária, houve qualquer tipo de alteração na situação econômica dos Recorrentes, razão pela qual, mantém-se a compreensão pela ausência dos pressupostos necessários para o deferimento da benesse pleiteada. I.II. A orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, na jurisprudência em Teses nº 150, é no sentido de que: 14. O recolhimento das custas é ato incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, pela proibição de a parte adotar comportamentos contraditórios venire contra factum proprium. I.III. Preliminar Rejeitada. II - PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DA PATROCINADORA. II.I. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, o apreciar Recurso Especial Repetitivo, no Tema nº 936, fixou tese no sentido de que A patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma (STJ, REsp 1370191/RJ, Relator: LUIS FELIPE SALOMÃO; Órgão Julgador: SEGUNDA SEÇÃO; Julgado em: 13/06/2018; Trânsito em Julgado em: 21/08/2019). II.II. O próprio Estatuto Social da FUNSSEST é imperioso ao determinar, em seu artigo 7º, que a patrocinadora não responde, nem solidária nem subsidiariamente, pelas obrigações contraídas pela FUNSSEST. II.III. Preliminar Rejeitada. III - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. III.I. A cobrança dos valores devidos a título de complementação da aposentadoria prevista em plano de previdência privada está sujeita à prescrição quinquenal ( Súmula 291, do Superior Tribunal de Justiça). III.II. O entendimento dominante dos Tribunais Pátrios aponta que nas obrigações de trato sucessivo, como neste caso, o prazo decadencial se renova a cada mês. III.III. Justamente por se tratar de relação de trato sucessivo, não merece reparos a Sentença de Piso, que contou a prescrição de forma regressiva a partir do ajuizamento da demanda. Isso porque, ao ajuizarem a demanda em 19.08.2015 , todas as parcelas anteriores à data de 19.08.2010 encontram-se prescritas. III.IV. Preliminar Rejeitada. IV MÉRITO IV.I.
Não há falar-se em direito adquirido as regras de concessão da aposentadoria suplementar quando de sua admissão ao plano, mas apenas em mera expectativa de direito do participante, de modo que será assegurado ao mesmo apenas a incidência das disposições regulamentares vigentes na data em que cumprir todos os requisitos exigidos para obtenção do benefício, tornando-o elegível. Precedentes. IV.II. Mesmo que os beneficiários apenas adquirem o direito a determinada disposição no momento de sua elegibilidade, tal fator, de toda forma, não gera direito adquirido ao regime de custeio, que poderá ser alterado a qualquer momento, com o objetivo de manter o equilíbrio atuarial do plano. Precedentes. IV.III. Não há qualquer óbice para a alteração no Regulamento da FUNSSET acerca do índice de correção monetária para o IPCA, motivo pelo qual resta imperiosa a manutenção da Sentença de Piso
. IV.VI. Recurso Conhecido e Improvido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer da Apelação Cível, para rejeitar as preliminares arguidas, e, no mérito, por igual votação, negar-lhe provimento, mantendo-se a Sentença guerreada, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, à luz do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil , nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151555141, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 11/02/2021)

Desta forma, resta claro que não há nenhum óbice para a alteração no Regulamento da FUNSSET acerca do índice de correção monetária para o IPCA, motivo pelo qual resta imperiosa a manutenção da sentença recorrida.

Diante tais razões,
CONHEÇO
do recurso de apelação para, no mérito,
NEGAR-
LHE

provimento, mantendo incólume a sentença objurgada.

A título de honorários recursais, majoro a condenação da parte autora ora apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10% (dez por cento), fixado na origem, para 12% (doze por cento), nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR O VOTO LANÇADO PELA DOUTA RELATORIA.

É COMO VOTO.